Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. . PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DIALOGAM COM OS TERMOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUFICIENTE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. JUROS. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira autora, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir vencimento da última fatura.
2 – Ao contrário do afirmado pela autora/embargada, verificando-se que as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, apresentando específica impugnação a seus termos, o recurso deve ser conhecido.
3 – A petição inicial não é inepta, pois, ao ajuizar a ação, a autora/embargada trouxe planilha detalhada das compras efetuadas pelo réu/embargante em cada cartão de crédito por ele utilizado, bem como a evolução do débito devido a quantias não pagas no vencimento de cada fatura, acrescidas de encargos da mora e de financiamento sobre o saldo devedor, além da incidência de impostos relativos à operação financeira. Anexou, ainda, cálculo de atualização da dívida, especificando a taxa de juros incidente e o fator de correção monetária aplicado, além do o Termo de Adesão à Produtos e Serviços, onde estão especificados os serviços contratados pelo réu/embargante, sua cobrança e as conseqüências do inadimplemento, além das Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões de Crédito para Pessoas Físicas do Sistema BRB de Cartões, onde estão especificadas as taxas, multas e demais encargos decorrentes da mora. Assim, suficiente a documentação carregada aos autos para a cobrança deduzida na presente Ação Monitória
4 – Por tratar-se de mora ex re, os encargos moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante art. 397 do Código Civil. Sobre o valor do débito principal, apurado a partir do vencimento de cada parcela, devem incidir correção monetária e juros de mora até o efetivo cumprimento da obrigação, inexistindo ilegalidade na incidência de juros sobre o saldo anterior, já atualizado.
5 – As Instituições Financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula no 382 do e. STJ). Ademais, a abusividade contratual somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame.
6 – O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato.
7 – Apelação conhecida e desprovida.